Tribunal: STF
Processo: Rcl 32764
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso observe as diretrizes lançadas por esta CORTE quanto ao ponto. 



    2. Segundo a orientação desta CORTE, é dispensável o trânsito em julgado do Tema de Repercussão Geral para que seja aplicada a tese aos processos sobrestados (ARE 930.647-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016; AI 484.418-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 13/3/2009), motivo pelo qual não se justifica a manutenção do sobrestamento do presente caso, uma vez que, conforme reconhecido pelo TST, o mérito do Tema 725 foi julgado em 30/8/2018.



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.